Tribunal: TJBA
Processo: 8063358-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8063358-47.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ROZEANGELA GUIMARAES BARBOSA Advogado(s): PABLO DE QUEIROZ ALVES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por períodos de licença-prêmio supostamente não usufruídos por professora estadual aposentada, condenando a Autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora pública estadual aposentada tem direito à conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos e não computados para aposentadoria; (ii) estabelecer a responsabilidade da Administração Pública pelo pagamento da indenização, considerando a vedação ao enriquecimento sem causa. III. Razões de decidir 3. O direito à licença-prêmio dos servidores estaduais admitidos antes da Lei nº 13.471/2015 foi preservado, devendo ser observado o prazo para fruição antes da inativação. 4. A legislação estadual não prevê expressamente a conversão da licença-prêmio em pecúnia, mas o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa impede que a Administração se beneficie da não fruição do benefício pelo servidor. 5. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento de que, na ausência de usufruto da licença-prêmio, o servidor tem direito à indenização correspondente, independentemente de requerimento administrativo. 6. Demonstrado nos autos que a Autora/Apelante não usufruiu de quatro períodos de licença-prêmio nem os utilizou para contagem em dobro na aposentadoria, impõe-se a condenação do Estado ao pagamento da indenização. 7. Sendo reformada a sentença, a parte Ré deve arcar com os honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O servidor público estadual aposentado tem direito à conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não usufruídos nem utilizados para contagem de tempo de aposentadoria. 2. A negativa da Administração em indenizar a licença-prêmio não gozada configura enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, § 3º; Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 98, V, e 107 a 110; Lei Estadual nº 13.471/15, arts. 3º, 6º e 7º. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 1030508/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24.04.2019; STJ, AgInt no REsp 1849838/PR, Segunda Turma, j. 20.03.2023; STJ, REsp 1800310/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 09.04.2019; TJBA, Apelação nº 80027211220198050063, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 02.12.2022; TJBA, Apelação nº 80741551920208050001, Segunda Câmara Cível, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 24.08.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8063358-47.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, ROZEANGELA GUIMARAES BARBOSA e o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU - RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA